Tribunal: TJDFT
Processo: 0716431-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. SISBAJUD. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OFERTA DE BENS EM GARANTIA. MATÉRIAS JÁ DISCUTIDAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA QUE DEVE SER SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PENHORABILIDADE. DINHEIRO. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. ART. 850, CPC. MENOR ONEROSIDADE. EFETIVIDADE E CELERIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. IRRISORIEDADE DOS VALORES. NÃO INVIABILIDADE DA PENHORA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível a rediscussão de matéria objeto de discussão em agravo de instrumento interposto contra decisão anterior. Preliminar de preclusão suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte.
1.1. A alegação de excesso de execução deve ser suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença. Após decorrido o prazo para apresentação de impugnação, o executado pode suscitar apenas as questões relativas a fato superveniente ou à validade e adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes. Art. 525, § 1o, V e § 11, CPC.
1.2. Incabível suscitar excesso de execução apenas no momento da impugnação à penhora. Preclusão temporal configurada. Precedentes.
2. O rol de bens impenhoráveis está previsto nos incisos I a XII do art. 833 do Código de Processo Civil, dentre os quais não se inclui, sob qualquer ponto de vista, valores depositados em conta bancária e destinados por empresa ao pagamento de empréstimo bancário contraído para desenvolvimento de sua atividade econômica.
2.1. A constrição de dinheiro em espécie, depositado ou aplicado em instituição financeira, por estar posicionada em primeiro lugar na ordem de preferência legal (art. 835, I do CPC), deve, sempre que possível, ser preservada, com o fim de satisfazer o crédito em execução de forma mais célere.
3. É certo que o artigo 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, todavia, o princípio da menor onerosidade para o devedor não pode ser razão de prejuízo para o credor, comprometendo a efetividade e celeridade da tutela jurisdicional.
4. É descabida a substituição de penhora de dinheiro por bens imóveis, uma vez que o dinheiro está posicionado no topo da ordem de preferência legal (art. 835, I do CPC), sendo descabida a sua substituição por bens ilíquidos, ante o manifesto prejuízo à efetividade da execução e à celeridade da prestação jurisdicional.
5. A jurisprudência deste TJDFT e do STJ vêm se posicionando no sentido de que a alegação de que a quantia bloqueada é irrisória frente ao valor total do débito não inviabiliza a penhora, ressalvados casos excepcionais em que o valor seria totalmente absorvido pelas custas processuais (art. 836, caput do Código de Processo Civil), o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes.
6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida.